Tribunal: TJPA
Processo: 0001336-25.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001336-25.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DILIANE MARIANO BARBOSA MATOS, HEREMILSON OLIVEIRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que rescindiu contrato com

Diliane Mariano Barbosa Matos e Heremilson Oliveira Matos determinando a reintegração de posse do imóvel e estipulando retenção de valores pagos, além de taxa de fruição. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de intimação para especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa, resultando na nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os arts. 6º, 9º e 10 do CPC.

4.

A falta de comunicação específica sobre o julgamento antecipado prejudica o direito das partes de influir no convencimento do juiz mediante a produção de provas necessárias, sendo necessário que o juízo informe a possibilidade de julgamento com provas limitadas ou inexiste manifestação suficiente.

5.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais firmou entendimento de que a intimação específica para manifestação sobre provas constitui elemento essencial à validade do julgamento antecipado, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação Cível conhecida e provida para anular a sentença, restando prejudicadas as demais alegações.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação específica para especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, julgado em 22/02/2011; TJ-MG, AC 10000210604690001, Rel. Lílian Maciel, julgado em 04/08/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001336-25.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

APELADO: DILIANE MARIANO BARBOSA MATOS e HEREMILSON OLIVEIRA MATOS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - OAB PA16834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

ação de reintegração de posse com pedido liminar com indenização por perdas e danos
, proposta por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, objetivando a devolução do bem dado a financiamento por

DILIANE MARIANO BARBOSA MATOS e HEREMILSON OLIVEIRA MATOS
, bem como a condenação em fruição e retenção pelo inadimplemento da compradora.

Sentença:
rescindindo o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da Apelante, com a necessidade de retenção do importe até então pago devolvendo 80% (oitenta por cento), sem perder de vista a indenização de benfeitorias.

Recurso:
de apelação por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
cingindo seu levante na
a)
nulidade quanto à determinação de devolução de benfeitorias e
b)
necessidade de majoração do importe mensal à título de taxa de fruição e decaimento do limitador sobre o valor do imóvel e devolução do valor pago.

Apelo
também

por
DILIANE MARIANO BARBOSA MATOS e HEREMILSON OLIVEIRA MATOS
alegando nulidade no julgado
a quo
por cerceamento de defesa em não haver sido oportunizada às partes, possibilidade de manifestação prévia, bem como em mérito, impossibilidade de rescisão da avença dada a abusividade do pacto.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 13561850.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001336-25.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

APELADO: DILIANE MARIANO BARBOSA MATOS e HEREMILSON OLIVEIRA MATOS

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - OAB PA16834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade de ambos os recursos:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Avante.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os participantes, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final, mas sim na ausência de intimação das partes sobre a possibilidade
(ou não
) de antecipação do julgamento da lide caso não haja interesse em demais provas ou vistas por contraproducente e inúteis pelo Juízo.

A lesão -
julgamento antecipado da lide antes de seu anúncio ou até mesmo oportunização de provas
– atrai a nulificação da sentença. Na mesma direção, posicionamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS TARIFAS DA CATEGORIA 'BAIXA RENDA' EM FAIXA. COMPETÊNCIA INTERNA DE TURMAS DE TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 7. Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção, mormente porque, em contrarrazões, a empresa Rio Grande Energia postulou pela produção de provas documentais, não se podendo pressupor que todas aquelas provas que a empresa pretendia produzir seriam despiciendas ao julgamento da causa. 8. Em outras palavras, seria possível que a parte pretendesse a produção de provas documentais que tivessem em poder de terceiros, nos termos do que determina o artigo 341 do CPC. 9. Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula(...) (STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011)

Que veio sendo mantida e reafirmada pelos Tribunais pares. Corte
Mineira
:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes o oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo - Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Tribunal
Bandeirante
:

AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS - R. sentença que julgou procedente o pedido inicial – Recurso do réu com preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Acolhimento – Ausência de intimação das partes para especificação de provas - Tão logo apresentada a contestação e réplica, os autos foram conclusos para sentença – Partes que não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da causa - Matéria de fato controvertida nos autos - Ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Prova testemunhal que visará ao julgamento seguro acerca da realidade dos fatos, e à correta e justa solução do litígio – Nulidade da r. sentença – Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova oral – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10129209820198260009 SP 1012920-98.2019.8.26.0009, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 29/04/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Pela Casa
Mato-grossense
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. AUTOR QUE AO APRESENTAR RÉPLICA IMPUGNOU A ASSINATURA DO CONTRATO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA AVENÇA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA Nº 1.061/STJ). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE RÉ PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS. SENTENÇA ANULADA. (TJ-SC - APL: 50076071920218240092, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 24/01/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

Uma vez que na origem, não houve despacho instando as partes sobre a concordância com a antecipação do julgamento, sequer anunciando o referido agir, há a inafastável compreensão de nulidade da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos,
ANULA-SE A SENTENÇA DE ID.

13561832
e dou por prejudicadas as demais alegações.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025